Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ARMA TOTALMENTE MUNICIADA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime tipificado no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) é de perigo abstrato e busca tutelar bem juridicamente relevante, qual seja, a segurança pública. Não há falar em inconstitucionalidade por ausência de bem jurídico a ser tutelado, pois no julgamento da ADI 3112-1/DF, o Supremo Tribunal Federal analisou toda a Lei no 10.826/03 e declarou sua constitucionalidade.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, a fim de que seja apreciada a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. 3.1. Na hipótese, o vetor culpabilidade foi negativado porque a arma apreendida estava totalmente municiada e o réu a portava em uma festa em local fechado e com diversas pessoas, evidenciando, assim, maior grau de censura da ação, o que permite o aumento da pena-base. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.